Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGENS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS. DECOTE CULPABILIDADE. INVIÁVEL. LIDERANÇA. AFASTAMENTO DO VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO APLICÁVEL. RÉUS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. INEXEQUÍVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De rigor a condenação de todos os sentenciados pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos e filmagens que perduraram por cerca de um ano, além da quebra de sigilo dos telefones celulares utilizados pelos investigados, logrando comprovar a prática dos crimes a eles imputados.
2. De fato, as investigações demonstraram a estreita ligação existente entre todos os réus, reveladoras não só da prática do crime que tráfico, mas também que eles se associaram de forma organizada e permanente, com funções bem delineadas entre eles, sempre voltadas para a difusão de drogas, especialmente na QNR 02 de Ceilândia/DF, ao menos no período compreendido entre janeiro e abril de 2022.
3. Comprovado o papel de liderança no grupo criminoso, deve ser mantida a circunstância relativa à culpabilidade.
4. Em que pese ser indiscutível que a traficância exercida pelos réus perturbava a tranquilidade da comunidade, forçada a conviver com os efeitos deletérios da existência de “bocas de fumo” na vizinhança, tal fato, por si só, não é suficiente para valorar negativamente o vetor das consequências do crime, que depende de fundamentos concretos. Na hipótese, a “perda patrimonial” dos moradores do local não restou demonstrada nos autos e os prejuízos causados à sociedade em face do “rotulamento” (o endereço ficou rotulado como ponto de tráfico) são inerentes ao tipo penal e, portanto, não servem para elevar a pena-base.
5. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O fato de todos os acusados terem sido condenados pelo delito do artigo 35 do mesmo diploma legal, ou seja, integravam uma associação criminosa, hierarquicamente organizada, com divisão de tarefas e dedicada ao tráfico de drogas, é suficiente para obstar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas, sem contar que alguns dos condenados são reincidentes e/ou portadores de maus antecedentes.
7. Recursos parcialmente providos.